Tribunal: TJDFT
Processo: 0754970-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0754970-88.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANA PAULA DE CARVALHO SILVA D E C I S Ã O Adota-se, em parte, o relatório da r. sentença de ID 45844631, in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por ANA PAULA DE CARVALHO SILVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes devidamente qualificadas nos autos. A presente demanda tem por objetivo o recebimento de compensação extrapatrimonial decorrente de suposto erro médico praticado pelos agentes públicos do réu, que teria gerado infecção após o parto. Narra a autora que, no dia 24/08/2020, realizou o seu parto na Casa de Parto de São Sebastião, onde nasceu o seu filho Rubens. Destaca que recebeu alta para retornar à sua residência no dia seguinte. Enfatiza que as enfermeiras obstétricas não verificaram se a requerente estava ou não evacuando. Assevera que teve laceração do períneo após o parto natural na casa de parto e que teve que ser submetida à reconstrução do períneo e à colostomia protetora em sigmoide. No mérito, em síntese, sustenta a responsabilidade civil do Estado, diante da falha na prestação do serviço do hospital. Ao final, requer seja o réu condenado ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Devidamente citado, o requerido apresentou contestação, acompanhada de documentos (ID 82955935). Preliminarmente, apresenta impugnação à gratuidade de justiça. No mérito, defende, em síntese, a inocorrência de erro médico, bem como a não ocorrência da “falta do serviço”. Reverbera, ainda, que uma intercorrência previsível e comum no parto natural em paciente nem sempre será fato suficiente para determinar a responsabilidade do Poder Público, devendo ser demonstrado o descumprimento da obrigação estatal. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos. A parte autora apresentou réplica à contestação (ID 85502701). A requerente juntou novos documentos (ID 96330568). O réu se manifestou (ID 99451206). O 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF declinou da competência em favor de uma das Varas de Fazenda Pública do DF, diante da necessidade da produção de prova técnica de maior amplitude (ID 103917610). Este juízo firmou a competência para processamento e julgamento do feito (ID 106328987). O Distrito Federal requereu a produção de prova testemunhal (ID 107262322). A parte autora informou não ter outras provas a produzir (ID 96330572). Foi proferida decisão saneadora, que resolveu as questões processuais pendentes, indeferiu a produção de prova oral e deferiu a produção de prova pericial (ID 107621161). O valor dos honorários periciais foi fixado em R$ 4.000,00 (ID 122489197). O laudo médico pericial foi juntado aos autos (ID 139540438). As partes se manifestaram (ID 141259168 e 142237605). O MPDFT oficiou pela procedência dos pedidos formulados em sede inicial (ID 145626680). As partes apresentaram alegações finais (ID 146050491 e 148747466). Após, os autos vieram conclusos para sentença. É o relatório”. Ao analisar o caos, o i. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID 45844631 - Pág. 9/10): “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento em favor da autora de indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Juros a partir da data do evento danoso (data do parto), com base no índice da poupança, até a data de 08/12/2021 (STJ/Súmulas 43 e 54). A partir de 09/12/2021 incidirá SELIC, uma única vez (índice que engloba correção monetária e juros de mora), para abarcar os juros a partir de 09/12/2021 e a correção monetária incidente desde a sentença (Emenda Constitucional n o 113, de 08/12/2021). Em consequência, RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC. Em razão da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento de honorários periciais e honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, § 3o, do CPC. O DF, embora seja isento do recolhimento das custas, deverá ressarcir metade das eventualmente adiantadas pela parte autora. Sentença sujeita à remessa necessária. Não interposto recurso voluntário, remetam-se os autos ao TJDFT, para análise da remessa. Interposta apelação, intimem-se a parte contrária para contrarrazões. Com manifestação ou transcorrido o prazo in albis, remetam-se os autos ao TJDFT, para análise do recurso, independente de nova conclusão. Após o trânsito em julgado da sentença, intime-se o DF para pagamento dos honorários periciais. Transitado em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente”. Após sentença condenatória desfavorável, a Fazenda Pública apelou no ID 45844638 - Pág. 1/22. Contrarrazões no ID 45844644, oportunidade em que a apelada/autora suscita a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. Intimado a se manifestar a respeito da preliminar de não conhecimento do seu recurso (ID 46477082), o Distrito Federal apresentou a petição de ID 46822049, em que registra “que houve erro na interposição da apelação do Distrito Federal, provavelmente, por existência de partes homônimas” e “Baseado no princípio da cooperação entre as partes, pede o ente federado que a apelação correta em anexo seja apreciada por Vossa Excelência”. (ID 46822049 - Pág. 1) Parecer da i. Procuradoria de Justiça, pelo não conhecimento da apelação e da remessa necessária, “considerando que o valor dos danos morais é inferior a 500 (quinhentos salários mínimos), nos termos do § 3o, do art. 496 do Código de Processo Civil”. (ID 47059222 - Pág. 5) É o relatório. - Da Preliminar de Não Conhecimento da Apelação (Ofensa ao Princípio da Dialeticidade) e da Remessa Necessária É cediço que, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. Nesse sentido, o art. 1.010 do CPC preceitua os requisitos a serem encontrados na petição que informa os fundamentos da apelação, entre os quais estão as razões de fato e de direito que justificariam a reforma da sentença impugnada (inciso III) sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. Nesse contexto, incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo, logicamente, em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, sob pena de violação dos ditames da dialeticidade. Ao compulsar os autos, verifica-se que as razões de apelação do Distrito Federal estão totalmente divorciadas da realidade fática da lide, uma vez que fundamenta que “não se vislumbra qualquer omissão específica imputável ao Estado, justamente porque o dever de manutenção das celas deve ser analisado com temperamentos, sob pena de converter o Estado em garantidor universal de todos os incidentes e acidentes ocorridos no interior da unidade de internação”. (ID 45844638 - Pág. 13) Igualmente, questiona os danos morais “de R$100.000,00 (cem mil reais) fixados na sentença” e junta jurisprudência sobre responsabilidade advinda pelo óbito de preso, situação que não se relaciona ao caso em voga, que se refere a pedido de reparação a título de danos morais, no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), diante da falha na prestação do serviço do hospital na realização de parto natural. Ora, a viabilidade dos recursos não prescinde da motivação do pedido de novo julgamento, ou seja: que o recorrente apresente os motivos pelos quais a decisão objurgada merece reforma, para satisfazer o requisito da regularidade formal. Seja qual for o recurso aviado “...este deve conter a exposição do fato e do direito, a articulação da argumentação em torno dos elementos mencionados e, evidentemente, o pedido de nova decisão. Do contrário, não será conhecido o recurso” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Os agravos no CPC brasileiro 4a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. p. 257 – sem o grifo no original). Nesse quadro, entendo que incide à hipótese a regra do artigo 932 do Código de Processo Civil, que autoriza o relator a negar seguimento ao recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Aliás, esse é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, mutatis mutandis: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE MANDADO DE SEGURANÇA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. TERATOLOGIA NÃO CONFIGURADA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 267 DO STF. FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA NÃO IMPUGNADOS. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. (omissis)III. À luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da parte recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito do seu inconformismo, impugnando todos fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e a consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório. (omissis)" (AgInt no RMS 63.143/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020) "PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO JUDICIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF, APLICADAS POR ANALOGIA. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. In casu, a Corte regional consignou: "Rejeito a alegação de que a r. sentença seria ilíquida. Embora esta não tenha definido exatamente o valor a ser executado, deixou claro quais os critérios exatos para a apuração do débito e estabeleceu todos os itens necessários à liquidação dos valores, que depende apenas de mero cálculo aritmético." 2. Não obstante as razões explicitadas pela instância a quo, ao interpor o recurso, a parte recorrente não impugnou, suficientemente, os fundamentos do acórdão. Assim, não observou as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, entre as quais a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os fundamentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma ou de nulidade do julgado. 3. Logo não tendo sido os argumentos atacados pela parte recorrente, os quais são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, aplicam-se na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo. 4. Ademais, a instância de origem decidiu a questão com fundamento no suporte fático-probatório dos autos, cujo reexame é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 5. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial. (AREsp 1570031/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 27/02/2020) "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2.o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. PROCESSO PENAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. LEGÍTIMA DEFESA REVELADA EM SESSÃO PLENÁRIA. PERTINÊNCIA PARA FINS DE APENAMENTO. CONCURSO COM A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA H, DO CP. PREVALÊNCIA DA CONFISSÃO. ESTIRPE SUBJETIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEVIDO. CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. 1. O agravo regimental não merece conhecimento quando, ao ser cotejado com o provimento de inadmissibilidade a quo, verifica-se que a parte não atacou - com a necessária dialeticidade recursal - todos os fundamentos consignados no decisum agravado, necessários ao seguimento e à apreciação do recurso especial, conforme dicção do art. 932, inciso III, da Lei n.o 13.105/2015, c/c art. 3.o do CPP e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ, conjugados à inteligência da Súmula n.o 182/STJ. (...)" (AgRg no AREsp 1392267/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019) Registre-se, em tempo, que o posterior pedido da Fazenda Pública para “Baseado no princípio da cooperação entre as partes, pede o ente federado que a apelação correta em anexo seja apreciada por Vossa Excelência”, não merece relevo, porquanto não alicerçado em justificativa plausível para eventual restituição do prazo por força do art.223 do CPC, tendo ensejo, portanto, a preclusão consumativa, diante da regular apresentação da primeira apelação no correto prazo recursal. Por fim, tem-se que a remessa necessária, igualmente, não deve ser conhecida. Frisa-se que nas hipóteses em que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa promovida contra o Distrito Federal for de valor certo e líquido inferior a 500 salários mínimos, não se conhece da remessa necessária, nos termos do art. 496, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, situação ora em comento, em que o valor arbitrado a título de danos morais é inferior a 500 (quinhentos) salários mínimos – R$50.000,00 (ID 45844632 - Pág. 9). Na esteira desse entendimento, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça, inclusive desta Relatoria: “ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE VIGILÂNCIA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. TERMO INICIAL. LAUDO. 1. Nas hipóteses em que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa promovida contra o Distrito Federal for de valor certo e líquido inferior a 500 salários mínimos, não se conhece da remessa necessária, nos termos do art. 496, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil. 2. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez concedida a gratuidade de justiça, essa prevalecerá em todas as instâncias, independentemente de renovação do pedido, somente perdendo a eficácia em caso de decisão em sentido diverso. Portanto, não se mostra necessária a reiteração do pedido no momento da interposição do recurso. 3. Uma vez reconhecido o direito à concessão do adicional de periculosidade, o termo inicial para o seu pagamento ocorre a partir da data do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT, em que é avaliada a atividade desempenhada e o ambiente do trabalho do servidor, consoante os arts. 79 a 83 da Lei Complementar Distrital 840/2011 e o Decreto Distrital 32.547/2010, e nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no PUIL 413/RS. 4. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. 5. Remessa necessária não conhecida e recurso não provido". (Acórdão 1206372, 07023901220198070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA. PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A 500 SALÁRIOS-MÍNIMOS. PAGAMENTO EQUIVOCADO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (TIDEM). EXERCÍCIO DE OUTRA ATIVIDADE REMUNERADA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA DO SERVIDOR AUSENTE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ABATIMENTO DE DESCONTOS COMPULSÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se sujeita a reexame necessário a sentença em que o proveito econômico obtido seja inferior a 500 salários mínimos (CPC, art. 496, § 3o, II). (omissis)” (Acórdão 1614535, 07008788620228070018, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 22/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A 500 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DO AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. INCAPACIDADE CIVIL DA INFRATORA DECLARADA PELO JUÍZO COMPETENTE. ACOLHIMENTO À QUASE CENTENA DE ANIMAIS DE RUA OU EM SITUAÇÃO E ABANDONO. POSSIBILIDADE DE RECONHECER EFEITOS RETRATIVOS À SENTENÇA DECLARATÓRIA DE INCAPACIDADE. COMPROMETIMENTO DA CAPACIDADE VOLITIVA AO TEMPO DO COMPORTAMENTO CARACTERIZADOR DO ATO ILÍCITO. MAUS TRATOS A ANIMAIS. RESULTADO INCOMPATÍVEL E DIVERSO DO OBJETIVO PERSEGUIDO COM A CONDUTA. AUSÊNCIA DE CULPABILIDADE. NECESSIDADE DE INVESTIGAÇÃO DO ELEMENTO VOLITIVO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o artigo 496, § 3o, III, do Código de Processo Civil, não se sujeita à remessa necessária a sentença em que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa seja de valor inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos. Remessa necessária não conhecida. (omissis)”. (Acórdão 1624602, 07023251220228070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no PJe: 13/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento nos artigos 496, § 3o, II, e 932, III, todos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da apelação e da remessa necessária. Preclusas as vias impugnativas, remetam-se os autos ao ilustre Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator